Tribunal: TJMT
Processo: 0016075-10.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016075-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 033.828.451-64 (APELANTE), JOAO VITOR DA SILVA BARROS - CPF: 068.071.711-02 (APELANTE), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 052.467.321-77 (APELANTE), GILMAR OJEDA DA SILVA TAQUES - CPF: 701.692.901-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante. Participação de adolescente. Majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade para rés com reincidência/maus antecedentes. Dosimetria. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, reconhecendo, para o terceiro apelante o tráfico privilegiado, visando sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvidos por insuficiência de provas. Subsidiariamente, afastada a majorante por participação de adolescente e aplicação do tráfico privilegiado à primeira e segunda apelantes.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar por ausência de justa causa; 2) provas insuficientes para condenação; 3) não configurada a participação de adolescente na prática delitiva; 4) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado quanto à primeira e segunda apelantes, com revisão de pena e regime.

III.
Razões de decidir

1.

O ingresso no domicílio revela-se legítimo quando amparado por fundadas razões objetivas, extraídas de monitoramento prévio, visualização de ato de mercancia, abordagem de adquirente e apreensão imediata de entorpecentes vinculados ao imóvel, em contexto de flagrante de crime permanente.

2. A condenação por tráfico mantém-se quando a materialidade decorre de laudos e apreensões, e a autoria se ampara em depoimentos policiais coerentes e prestados sob contraditório, corroborados por circunstâncias indicativas de mercancia, como porções fracionadas, diversidade de drogas, apreensão de petrechos e registros de conversas sobre aquisição e distribuição de entorpecentes.

3. A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovada a atuação do adolescente na dinâmica do tráfico, com auxílio no fracionamento e preparo da droga para comercialização, e não apenas presença no local.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige primariedade e bons antecedentes, além de ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa, motivo pelo qual se afasta quando presentes reincidência ou maus antecedentes reconhecidos na sentença.

5. A dosimetria mantém-se quando: a) a pena-base se eleva por circunstâncias do crime, com motivação idônea [concurso de agentes e maus antecedentes]; b) a fração de agravamento por reincidência observa parâmetro jurisprudencial; c) a majorante é aplicada na fração paradigmática; e d) o regime e a substituição decorrem do quantitativo de pena e dos requisitos legais.

IV.
Dispositivo e teses

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado por fundadas razões objetivas, extraídas de monitoramento e de apreensão de entorpecentes vinculados ao imóvel, em situação de flagrante de crime permanente.

2. A condenação por tráfico subsiste quando laudos e apreensões se harmonizam com depoimentos policiais coerentes, corroborados por elementos típicos de mercancia.

3. A causa do envolvimento de adolescente incide quando demonstrado o auxílio efetivo de menor na comercialização da droga [fracionamento e preparo para venda].

4. O tráfico privilegiado não é reconhecido quando ausentes primariedade e bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, “a” e “c”, 44 e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, RHC 219.955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21.11.2022; STJ, REsp 2.145.945/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 838.741/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgRg no HC 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2024; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT, Apelação n. 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 31.10.2023; TJMT, AP 1011831-73.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016075-10.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE

OLIVEIRA

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS

JOAO VITOR DA SILVA BARROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS e JOÃO VITOR DA SILVA BARROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0016075-10.2020.8.11.0042), que condenou: a
primeira
a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado; a
segunda
a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, ambas por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente – art. 33,
caput
, c/c 40, VI, da Lei no 11.343/2006 –; e o
terceiro
a 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, por tráfico privilegiado
com envolvimento de adolescente –
art. 33, §4o, c/c 40, VI, da Lei no 11.343/2006

– (ID 320248004).

RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS e JOÃO VITOR DA SILVA BARROS suscitam a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar por ausência de justa causa. No mérito, alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não estaria configurada a participação de adolescente na prática delitiva; 3) RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA e IZABEL CRISTINA DOS SANTOS preencheriam os requisitos do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvidos por insuficiência de provas. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas de RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA e IZABEL CRISTINA DOS SANTOS e modificado o regime prisional (ID 320248010).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo (ID 320248013).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenações. Irresignações defensivas. Preliminar: Pretendida a declaração da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar. Alegada violação de domicílio. Inviabilidade. Existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da residência. Flagrante configurado. Mérito: Requerida a absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pleiteado o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Participação de adolescente comprovada. Pretendido o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Pelo improvimento dos recursos.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 336610368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial e não havia fundadas razões para ingresso no domicílio de
IZABEL CRISTINA DOS SANTOS
(ID 320248010).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais civis [Wenderson Pereira Okada e Juann Paulo Queiroz de Melo] que: 1) receberam informações anônimas de que uma residência, localizada na Rua Barra do Garças, no 33, bairro José Pinto, em Cuiabá/MT, estava sendo utilizada para o comércio ilegal de drogas; 2) iniciaram a vigilância do local, momento em que visualizaram
RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA
entregando entorpecentes pela grade da casa para Gilmar Ojeda da Silva Taques; 3) diante do flagrante, procederam à abordagem de Gilmar Ojeda da Silva Taques e, em busca pessoal, apreenderam com ele 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de maconha; 4) na sequência, ingressaram na residência de
IZABEL CRISTINA DOS SANTOS, local que se encontrava também JOÃO VITOR DA SILVA BARROS
e o adolescente Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes; 5) no interior do imóvel, foram apreendidos 1 (uma) porção média de maconha, 1 (uma) balança de precisão, R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie, 1 (uma) porção de bicarbonato de sódio, 1 (um) rolo de filme plástico, 1 (uma) máquina de cartão e 7 (sete) aparelhos celulares
(ID 320247851 - pág. 9/18, Termo de Exibição e Apreensão ID 320247851 - pág. 19, e Mídia - ID 320247987).

No caso, a informação específica de comercialização de entorpecentes na residência
de
IZABEL CRISTINA DOS SANTO [
Rua Barra do Garças, no 33, bairro José Pinto, em Cuiabá/
MT] ocorreu em continuidade à monitoramento prévio e busca pessoal de usuário [
Gilmar Ojeda da Silva Taques
] que foi visto recebendo entorpecentes [2 porções de pasta-base e 2 porções de maconha] de RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, que havia buscado no portão do referido imóvel.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STF, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no local (STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; REsp n. 2.145.945/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024).

Em outra ótica, “
antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes - em especial a visualização de ato de mercancia naquela residência [...] tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio
” (STJ, AgRg no HC 838.741/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 31.3.2025).

Nesse quadro jurisprudencial, sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre distribuição de entorpecentes no local, apreensão de pasta-base de cocaína e maconha com usuário, que acabara de receber os ilícitos da residência, além de apreensão de maconha e cocaína, devidamente embaladas, e materiais relacionados ao tráfico [balanças de precisão e rolo de plástico filme], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.12.2024).

Logo, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de maio de 2020, por volta das 16h, durante calamidade pública, na Rua Barra do Garças, no 33, bairro José Pinto, nesta Capital, o denunciado Gilmar Ojeda da Silva Taques, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 0,46g (quarenta e seis centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, drogas que Rayane Karine da Gama Figueiredo de Oliveira e Izabel Cristina dos Santos forneceram.

Ainda, na mesma data e local, Izabel Cristina dos Santos e João Vitor da Silva Barros tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, envolvendo o adolescente Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes, 01 (uma) porção média de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressalta-se que, somadas, as três porções de maconha apresentaram massa de 179,85g (cento e setenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas (laudo definitivo 3.14.2020.66439-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Gilmar Ojeda da Silva Taques, Rayane Karine da Gama Figueiredo Fernandes de Oliveira, Izabel Cristina dos Santos e João Vitor da Silva Barros como incurso nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, c/c art. 611, inciso II, “i”, do Código Penal[...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 320247854)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está comprovada restou amplamente comprovada nos autos, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 49169667 – pág. 04), Boletim de Ocorrência (Id. 49169667 – pág. 11/13), Termo de Apreensão e Exibição (Id. 49169667 – pág. 19), Laudo Pericial (Id. 49169667 – pág. 22/26) e Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2023.140381-A01 (Id. 154687158).

[...]

A autoria que se imputa aos acusados também é inconteste.

Os acusados, em juízo, negaram a prática do delito de tráfico de entorpecentes. [...]

Assim, tenho por demonstradas a materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) em relação aos acusados Izabel Cristina dos Santos, Rayane Karine da Gama Figueiredo Fernandes de Oliveira e João Vitor da Silva Barros. [...]

Conquanto a defesa alegue que não há prova de que o adolescente estivesse sendo utilizado para a prática do crime, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar que Tharik participava ativamente da atividade ilícita, fracionando a droga para posterior comercialização.

No caso em tela, restou demonstrado que o adolescente Tharik não estava meramente presente no local, mas atuava no fracionamento da droga, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Em relação ao réu João Vitor da Silva Barros, verifico que não há nos autos elementos que afastem sua primariedade ou que indiquem maus antecedentes. Além disso, não restou comprovado que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Contudo, em relação às rés Izabel Cristina dos Santos e Rayane Karine da Gama Figueiredo Fernandes de Oliveira, o benefício não pode ser aplicado.

Conforme destacado pelo Ministério Público, a ré Izabel possui condenação criminal por tráfico de drogas (autos n° 0015682-85.2020.8.11.0042), por fato anterior ao apurado nestes autos, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos n° 2001981-52.2022.8.11.0042-SEEU).

De igual modo, a ré Rayane ostenta condenação criminal por tráfico de drogas (autos n° 0000525-53.2012.8.11.0042), cuja pena foi extinta em virtude da prescrição (autos n° 0011746-57.2017.8.11.0042-SEEU). [...]

Destarte, as rés Izabel Cristina dos Santos e Rayane Karine da Gama Figueiredo Fernandes de Oliveira não fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS e JOÃO VITOR DA SILVA BARROS, pela pratica do crime previsto no art. 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, bem como ABSOLVE-LOS do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]

4.1. Da ré RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA [...]

As circunstâncias do crime, desgarra da normalidade, considerado o modus operandi na prática delitiva em concurso de agentes, situação que merece maior reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda, pois "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto", representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena”. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Relator.: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2020). [...]

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 (dez) anos (120 meses), que divididos por 8, resulta em 15 (quinze) meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multas. [...]

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Vislumbro a presença da agravante da reincidência, visto que a ré Rayane ostenta condenação criminal por tráfico de drogas (autos n° 0000525-53.2012.8.11.0042), razão pela qual agravo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multa.

3a Fase (Causas de diminuição e de aumento de pena)

Inexistem causa de diminuição de pena, haja vista que a ré não preenche os requisitos necessário para concessão do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Vislumbro a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a comprovação da participação do adolescente Tharik na prática criminosa, razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias multa.

Desta feita, torno a pena definitiva da ré RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA em 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 764 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO) DIAS MULTA. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado. [...]

4.2. Da ré IZABEL CRISTINA DOS SANTOS [...]

A ré possui maus antecedentes, vista a condenação criminal por tráfico de drogas nos autos n° 0015682-85.2020.8.11.0042, pois “é consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”(AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). [...] As circunstâncias do crime, desgarra da normalidade, considerado o modus operandi na prática delitiva em concurso de agentes, situação que merece maior reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda, haja vista que "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto", representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena” [...]

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 (dez) anos (120 meses), que divididos por 8, resulta em 15 (quinze) meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multas. [...]

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. [...]

Inexistem causa de diminuição de pena, haja vista que a ré não preenche os requisitos necessário para concessão do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Vislumbro a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a comprovação da participação do adolescente Tharik na prática criminosa, razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 777 (setecentos e sessenta e sete) dias multa.

Desta feita, torno a pena definitiva da ré IZABEL CRISTINA DOS SANTOS em 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 777 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS MULTA. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado. [...]

4.3. Do réu JOÃO VITOR DA SILVA BARROS [...]

As circunstâncias do crime, desgarra da normalidade, considerado o modus operandi na prática delitiva em concurso de agentes, situação que merece maior reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda, pois "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto", representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena”. [...]

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 (dez) anos (120 meses), que divididos por 8, resulta em 15 (quinze) meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multas. [...]

Ausente atenuantes ou agravantes a serem consideradas. [...]

Vislumbro a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a comprovação da participação do adolescente Tharik na prática criminosa, razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multa.

Constata-se, ainda a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que o réu é agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, perfazendo em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias multa.

Desta feita, torno a pena definitiva do réu JOAO VITOR DA SILVA BARROS em 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) DIAS MULTA. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto. [...]

Presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. [...].”
(
Cristhiane Trombini Puia Baggio
, juíza de Direito – ID 320248005)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 320247851 - pág. 19), Laudo Pericial dos Entorpecentes no 3.14.2020.66439-01 (ID 320247851 - pág. 22/26) e Laudo Pericial de Dispositivos Telefônicos n° 214.2.16.
9067.2023.140381-A01 (ID 320247934) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais civis Wenderson Pereira Okada (ID 320247851 - pág. 14/15) e Juann Paulo Queiros de Melo (ID 320247851 - pág. 17/18), Gilmar Ojeda da Silva Taques (ID 320247851 - pág. 57/59), Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes (ID 320247851 - pág. 65/66) e o interrogatório dos apelantes JOÃO VITOR DA SILVA BARROS (ID 320247851 - pág. 28/30), RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA (ID 320247851 - pág. 41/43) e IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (ID 320247851 - pág. 49/51).

Em Juízo, foram colhidos os depoimentos dos policiais civis Juann Paulo Queiros de Melo (ID 320247938), Wenderson Pereira Okada (ID 320247987), bem como interrogados os apelantes RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA (ID 320247984), JOÃO VITOR DA SILVA BARROS (ID 320247985) e IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (ID 320247986).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Wenderson Pereira Okada [policial civil], em ambas as fases da persecução penal, narrou que: “
receberam informações acerca da mercancia de entorpecentes na Rua Barra das Garças; procederam à vigilância e visualizaram a acusada Rayane passar algo para Gilmar, que por sua vez repassava para usuários; após confirmarem a presença de ilícitos na posse de Gilmar, deslocaram-se para a residência de Izabel, local onde estava ocorrendo o fornecimento da droga; lá encontraram pedaços de maconha, porções pequenas da mesma substância, dinheiro e balança de precisão; na casa de Izabel estavam os demais acusados e o menor Tharik; o acusado João Vitor confessou na delegacia que os entorpecentes pertenciam a Izabel e que Tharik cortava a droga; pediram autorização para Izabel, mas ela já estava em situação de flagrante porque visualizaram Rayane passando entorpecentes pelo portão da casa dela
” (ID 320247987);

- Juann Paulo Queiroz de Melo [policial civil] confirmou que: “
a equipe foi até o bairro e, após estacionarem em distância segura, perceberam toda a movimentação da passagem da droga pela grade da casa de Izabel; na abordagem de Gilmar, confirmaram a apreensão de ilícitos e retornaram para a casa; encontraram um menor preparando o embalo da droga, o qual ficou nervoso/constrangido e confessou que ali funcionava uma ‘boca de fumo’; identificaram na casa todos os petrechos relacionados à mercancia do entorpecente”
(ID 320247938);

- JOÃO VITOR DA SILVA BARROS [apelante], na Delegacia de Polícia, afirmou ter ido até a casa de IZABEL CRISTINA DOS SANTOS para comprar maconha, por ser usuário de drogas; no local IZABEL CRISTINA DOS SANTOS estava embalando entorpecente para comercialização, enquanto o menor Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes estava “
cortando a maconha
”; RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA fazia a entrega da droga, pegando no portão e levando até o comprador
(ID 320247851 - pág. 17/18); em Juízo, retratou-se ao alegar que nada falou na delegacia, pois foi a casa de
IZABEL CRISTINA DOS SANTOS para comprar açaí e permaneceu para conversarem
(ID 320247985)
;

- RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA [apelante], em Juízo, negou ter repassado entorpecente a

Gilmar Ojeda da Silva Taques; foi detida enquanto passava na rua; os agentes públicos encontraram entorpecentes na casa de IZABEL CRISTINA DOS SANTOS; estava em uma lanchonete/bar onde seu sobrinho passava uma chapinha em seu cabelo
(ID 320247984);

- IZABEL CRISTINA DOS SANTOS [apelante], em Juízo, alegou não ter autorizado a entrada dos policiais em sua casa;
JOÃO VITOR DA SILVA BARROS foi a sua casa para comprar açaí; negou que RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA morasse na casa e esclareceu que ela é ex-mulher de seu filho; o adolescente Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes saiu junto com ela da residência e não sabe se foi encontrada droga em sua residência
(ID 320247986).

Dito isso, examinemos.

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Wenderson Pereira Okada e Juann Paulo Queiroz de Melo] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, que: 1) receberam informações anônimas de comercialização de drogas na residência localizada na Rua Barra do Garças, no 33, bairro José Pinto, em Cuiabá/MT; 2) foi realizado monitoramento do local e constataram intensa movimentação de pessoas; 3) visualizaram RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA entregando entorpecentes pela grade da casa para Gilmar Ojeda da Silva Taques, que os repassava a usuários; 4) procederam à abordagem de Gilmar Ojeda da Silva Taques e apreenderam com ele 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de maconha; 5) ingressaram na residência de IZABEL CRISTINA DOS SANTOS, onde se encontravam JOÃO VITOR DA SILVA BARROS e o adolescente Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes; 6) no interior do imóvel foram apreendidos 1 (uma) porção média de maconha (totalizando, com as demais, 179,85g), 1 (uma) balança de precisão, R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie, bicarbonato de sódio, rolo de filme plástico, máquina de cartão e 7 (sete) aparelhos celulares.

Frise-se que a conduta de portar ou ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública”,
configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020).

Além disso, a diversidade [pasta-base de cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [porções individualizadas
]
, a apreensão de petrechos (balança de precisão, bicarbonato de sódio, rolo de filme plástico) e dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem
“intuito de mercancia”,
conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024).

Registre-se, que o Laudo Pericial de Dispositivos Telefônicos n° 214.2.16.
9067.2023.140381-A01
revelou diálogos mantidos por IZABEL CRISTINA DOS SANTOS com indivíduo identificado como “K9”, oportunidade em que tratavam sobre aquisição e distribuição de entorpecentes, onde a apelante solicitava fornecimento de “
cem gramas
”, a denotar sua atuação no comércio ilícito. Em outra conversa recuperada, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS revela que está “
sem pó
” e recebe orientações para “
não dar mole com o celular
”, demonstrando cuidado para evitar flagrantes policiais (ID 320247934).

Por sua vez, as negativas dos apelantes em Juízo não encontram respaldo no acervo probatório, pois: 1) apesar de RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA alegar ter sido abordada aleatoriamente enquanto passava na rua, essa versão é frontalmente contrariada pelos depoimentos dos policiais que a visualizaram entregando drogas pela grade da residência; 2) IZABEL CRISTINA DOS SANTOS afirmou que vendia açaí em sua casa e não teria autorizado a entrada dos agentes, contudo, não há qualquer prova dessa atividade comercial, e os diálogos extraídos de seus celulares demonstram inequivocamente o comércio de drogas; 3) JOÃO VITOR DA SILVA BARROS narrou ter ido ao local comprar açaí, mas na delegacia admitiu que a residência era “boca de fumo” da IZABEL CRISTINA DOS SANTOS e que Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes a auxiliava “
cortando a droga
” para embalar com destino a comercialização.

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização”.
(TJMT, NU 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023)

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas dos apelantes RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS e JOÃO VITOR DA SILVA BARROS deve ser preservada.

No tocante à causa de aumento pelo envolvimento de adolescente [art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06], depreende-se dos depoimentos dos policiais civis [Wenderson Pereira Okada e Juann Paulo Queiroz de Melo] e do interrogatório extrajudicial do apelante JOÃO VITOR DA SILVA BARROS, que o adolescente Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes [15 anos de idade – nascido em 4.6.2004] estava no interior da residência e auxiliava no fracionamento da droga, para que IZABEL CRISTINA DOS SANTOS a embalasse para comercialização.

Destaca-se que Juann Paulo Queiroz de Melo confirmou que ao adentrarem no imóvel, encontraram “u
m menor preparando o embalo da droga”
, o qual ficou nervoso e confessou que ali funcionava uma “
boca de fumo
”. De igual maneira, Wenderson Pereira Okada relatou que, segundo o apelante JOÃO VITOR DA SILVA BARROS, “
Tharik estava cortando a droga
”.

No caso em tela, ficou demonstrado que o adolescente Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes participava ativamente da atividade ilícita, fracionando a droga para posterior comercialização, a justificar a incidência da causa de aumento do envolvimento de adolescente [art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006].

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“
Mantém-se a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006) quando demonstrado nos autos que o crime foi praticado com a participação de menor de idade
”. (AP 1011831-73.2022.8.11.0002 – Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 14.7.2025)

Portanto, mostra-se devida a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [“
considerado o modus operandi na prática delitiva em concurso de agentes, situação que merece maior reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda
”].

Se “comprovada a participação de dois agentes, ou mais, na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas”. (TJDF 0704376-13.2023.8.07.0001 – Rel.: Josapha Francisco dos Santos – 2a Turma Criminal – DJe 10.10.2024)

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, diante da condenação criminal por tráfico de drogas (autos n° 0000525-53.2012.8.11.0042), cuja pena foi extinta pela prescrição da pretensão executória (SEEU n° 0011746-57.2017.8.11.0042).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundários
” (AgRg no HC n. 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5.3.2024).

Além disso, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um) sexto por agravante (STJ, REsp 2003716/RS – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 30.10.2023), motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento por envolvimento de adolescente (Lei no 11.343/06, art. 40, VI) - Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes, de 15 (quinze) anos de idade - (TJMT, AP NU 1021552-55.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2025).

Em relação ao tráfico privilegiado, a apelante possui condenação definitiva, com trânsito em julgado em data anterior (SEEU n° 0011746-57.2017.8.11.0042).

O benefício do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; STJ, AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024).

Assim sendo, eleva-se a reprimenda pela causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (Lei no 11.343/06, art. 40, VI) na fração paradigma de 1/6 (um sexto) e conserva-se a pena definitiva da apelante RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência conduz ao regime inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
” (AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022)

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes da agente [“
vista a condenação criminal por tráfico de drogas nos autos n° 0015682-85.2020.8.11.0042
”] e as circunstâncias do crime [“
considerado o modus operandi na prática delitiva em concurso de agentes, situação que merece maior reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda
”].

Frise-se que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 31/8/2017).

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria da apelante RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA para manter a negativação das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento por envolvimento de adolescente (Lei no 11.343/06, art. 40, VI) - Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes, de 15 (quinze) anos de idade - (TJMT, AP NU 1021552-55.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2025).

Quanto ao tráfico privilegiado, a apelante possui condenação definitiva por delito anterior, com trânsito em julgado em data posterior (SEEU 2001981-52.2022.8.11.0042).

O benefício do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (STJ, AgRg no AREsp n° 1649862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Dessa forma, eleva-se a reprimenda pela causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (Lei no 11.343/06, art. 40, VI) na fração paradigma de 1/6 (um sexto) e conserva-se a pena definitiva da apelante IZABEL CRISTINA DOS SANTOS em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - conduz ao regime inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’).

JOÃO VITOR DA SILVA BARROS

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [“
considerado o modus operandi na prática delitiva em concurso de agentes, situação que merece maior reprovabilidade, justificando a exasperação da reprimenda
”].

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria da apelante RAYANE KARINE DA GAMA FIGUEIREDO FERNANDES DE OLIVEIRA para manter a negativação das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento por envolvimento de adolescente (Lei no 11.343/06, art. 40, VI) – Tharik Lucas de Arruda Silva Moraes, de 15 (quinze) anos de idade –, eleva-se a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena intermediária de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Reconhecido o tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006] na fração de 2/3 (dois terços), deve ser mantida a pena final de JOÃO VITOR DA SILVA BARROS em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos de reclusão - conduz ao regime aberto (CP, art. § 2o, ‘c’).

Presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026